Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a recorrida para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a petição e documento constantes nos ID's. 58912668/58912672. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão para apreciação do pedido de habilitação. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12